Tribunal: STF
Processo: HC 101209
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Alteração do regime inicial para 
   cumprimento de pena. Inviabilidade. Aplicação do art. 33 do Código 
   Penal. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade.
1. 
   Tendo a paciente, não reincidente, sido condenada a cinco anos e 
   seis meses de reclusão, o regime inicial semi-aberto para 
   cumprimento da pena mostra-se adequado, conforme dispõe o art. 33, § 
   2º, alínea "b", do Código Penal.
2. A análise dos elementos de 
   convicção acerca das circunstâncias judiciais avaliadas 
   negativamente na sentença condenatória é incompatível com a via 
   estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e 
   probatório inerente a meio processual diverso.
3. Ordem 
   denegada.